Tribunal: TJSP
Processo: 0003660-89.2000.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por quantia certa – Demanda paralisada por mais de treze anos, por inércia do credor – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente – Insurgência – Descabimento - Inteligência da tese firmada no Incidente de Assunção de Competência no 1, do C. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de ausência de intimação pessoal – Desnecessidade

Ementa:

*PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por quantia certa – Demanda paralisada por mais de treze anos, por inércia do credor – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente – Insurgência – Descabimento - Inteligência da tese firmada no Incidente de Assunção de Competência no 1, do C. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de ausência de intimação pessoal – Desnecessidade – Autos que foram remetidos ao arquivo em razão da inércia do credor, sequer tendo havido pleito de suspensão da execução com fundamento do art. 791, III, CPC/1973 – Contraditório, contudo, que foi observado, evitando-se a prolação de decisões surpresas - Decreto de prescrição intercorrente que realmente se impunha – Inteligência do artigo 206, §5o, I, do CC e da Súmula 150/STF – Sentença mantida - Recurso desprovido.*